Tribunal: TJDFT
Processo: 0727669-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727669-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANE APARECIDA SILVA DE ARAUJO AGRAVADO: IARA APARECIDA MARTINS REINALDO, KEITON MAXIMILIANO DE ARAUJO, FEDERAL SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME DESPACHO Embargos de declaração opostos de acórdão proferido em agravo de instrumento incluídos na 18a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 24/05/2023 a 31/05/2023. A embargante-agravante, em causa própria, pede “que seja autorizada a produção de SUSTENTAÇÃO ORAL NO PLENÁRIO” (id. 46392094). O recurso em questão não comporta sustentação oral, observado o disposto no art. 937 do CPC, no art. 7o, § 2o-B, da Lei 8.906/94 e no art. 110 do RITJDFT. Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral formulado pela embargante-agravante. Mantenha-se o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora